Tribunal: TJDFT
Processo: 0720238-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. CORRESPONSABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. EX-SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I).
2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de legitimidade, competindo aos coobrigados o ônus probatório das alegações que embasam a ação declaratória, na medida em que o encerramento da empresa transmite aos sócios a responsabilidade pessoal pelos eventuais débitos e obrigações tributárias, nos termos do art. 134, inciso VII do CTN.
3. Há a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra sócio da empresa executada se o nome da pessoa física também constar na CDA, desde que tenha praticado atos com excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto, cuja análise não é possível em juízo de cognição sumária.
4. A apuração da prática eventual das condutas previstas no art. 135 do CTN poderá ser objeto de análise na origem. Todavia, a CDA ostenta presunção de certeza, legitimidade e de liquidez que somente podem ser afastadas quando os corresponsáveis lograrem êxito em produzir prova em sentido contrário, não identificada, de plano, no caso concreto.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.